Tribunal: TJSP
Processo: 2252004-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*PROVA – Perícia – Produção de perícia indeferida – Possibilidade – Faculdade do magistrado – Inteligência dos artigos 370 e 371 do CPC – Direção do processo pelo juiz e respeito ao princípio do livre convencimento – Decisão mantida – Recurso não provido*